Tribunal: TCU
Processo: 006.130/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1591/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.130/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline da Silva Monteiro (XXX.628.836-XX); Ana Carolina Silva Goncalves (XXX.505.326-XX); Ana Carolina dos Reis Guedes (XXX.675.906-XX); Camila Soares Lima Correa (XXX.889.806-XX); Glaucia Copio Vieira (XXX.940.947-XX); Jessica Venturini Martins (XXX.632.339-XX); Marcos Paulo Lopes Brandao Oliveira (XXX.444.716-XX); Taynara Aline Pereira Silva (XXX.471.136-XX); Thiago Guimaraes Rosa Carvalho (XXX.581.156-XX); Tiele Aparecida de Souza Almeida (XXX.522.966-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.